Tribunal: TJES
Processo: 0008469-68.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008469-68.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO SILVA FAGUNDES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008469-68.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO SILVA FAGUNDES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. É sabido que vigora o princípio do livre convencimento motivado, no qual incube ao Magistrado justificar a majoração da causa de aumento de pena além do mínimo previsto em lei. 2. Conforme o entendimento consolidado pelo c. STJ, a possibilidade da isenção de custas deve ser avaliada pelo juízo da execução. 3. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008469-68.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO SILVA FAGUNDES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, o presente apelo visa reformar a dosimetria realizada pelo MM. Juiz da 5ª Vara Criminal de Cariacica, ao condenar o recorrente nas iras do artigo 150, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, tendo, em seguida, declarado a suspensão condicional da pena.

A defesa
pretende a fixação da pena-base no mínimo legal. Pugna, ainda, pela concessão da isenção quanto às custas processuais.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

No que tange à pena-base, observa-se que o Magistrado fixou a pena-base no patamar máximo previsto no preceito secundário do artigo 150 do Código Penal, embora tenha valorado de forma positiva todas as circunstâncias judiciais, vejamos:

(...) A culpabilidade não merece maior reprovação; antecedentes imaculados, ante a consulta feita por mim no sistema “E-jud” e à luz do enunciado sumular nº 444 do colendo STJ; a conduta social não restou esclarecida nos autos; a personalidade não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado; os motivos do crime não devem sopesar em desfavor do Réu; as circunstâncias do fato não justificam o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal; as consequências extrapenais não devem pender em desfavor do Acusado, eis que não há provas de que o delito causou danos outros; e o comportamento da vítima não incentivou a ação do agente (...).

Neste ponto, razão assiste à defesa no tocante à ausência de fundamentação. Isso porque, conforme a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, a majoração da pena-base demanda a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas pelo juízo sentenciante.

Dessa forma, conduzo a pena-base a 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, tendo em vista o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, mantenho a majoração da pena em 1/6, fixando-a em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a qual torno definitiva, em razão da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Mantenho, ainda, a suspensão condicional da pena, eis que presentes os requisitos previstos no artigo 77, do Código Penal.

Por derradeiro, quanto ao argumento de que o apelante não possui condições econômicas para arcar com os danos morais, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal (AgRg no REsp n. 1.903.125/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021).

Mediante tais fundamentos, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para redimensionar a pena-base do apelante.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.